Tribunal: TJES
Processo: 5008650-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008650-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL VIEIRA RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FASE INQUISITORIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. UTILIZAÇÃO DE MENOR E RÁDIO COMUNICADOR. FALSA IDENTIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva.
O paciente foi preso em flagrante em 06/03/2026, no bairro Graúna, em Cariacica, após ser abordado por policiais em região conhecida pelo tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos 44 pinos de “cocaína”, 39 buchas de “maconha”, 35 pedras de “crack” e 53 unidades de “PAC”, todos fracionados para comercialização ilícita. Segundo a acusação, ele atuava em conjunto com um adolescente e utilizava rádio comunicador para monitorar a aproximação policial, tendo ainda fornecido falsa identidade à autoridade policial com o intuito de ocultar seus antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a
alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial
, esta resta superada diante do oferecimento da denúncia em 10/03/2026 e do recebimento da exordial acusatória em 06/05/2026, com o regular início da instrução criminal.

4. A superveniência do recebimento da denúncia acarreta a prejudicialidade da tese relativa ao excesso de prazo investigativo, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

5.
Em relação à necessidade da manutenção da
prisão preventiva
, destaca-se que esta encontra fundamentação concreta na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes destinados à comercialização ilícita.

6. O
modus operandi
empregado revela estrutura organizada para o tráfico de drogas, demonstrada pelo concurso de agentes com participação de adolescente e utilização de rádio comunicador para monitoramento da atividade policial.

7. A existência de outra ação penal em curso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes evidencia reiteração delitiva e reforça o risco concreto de reiteração criminosa.

8. A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial demonstra tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

9. As
medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte que se conhece, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5008650-44.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS DANIEL VIEIRA RIBEIRO
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS DANIEL VIEIRA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 5005348-68.2026.8.08.0012, no qual responde pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Acerca dos fatos
, extrai-se dos elementos fáticos colhidos na origem que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 06 de março de 2026, no bairro Graúna, no município de Cariacica.

Segundo consta da peça ministerial acusatória, forças policiais realizavam patrulhamento preventivo em região notoriamente dominada pelo narcotráfico, oportunidade em que avistaram o paciente associado a um adolescente e, ao procederem à abordagem, constatou-se que o paciente trazia consigo expressiva e variada quantidade de entorpecentes prontos para a comercialização ilícita, fracionados em
44 pinos de “cocaína”, 39 buchas de “maconha”, 35 pedras de “crack” e 53 unidades de “PAC”
.

Além disso, restou demonstrado que o paciente e o menor de idade utilizavam um aparelho de rádio comunicador para monitorar a aproximação das viaturas.

Ato contínuo, ao ser qualificado perante a autoridade policial, o paciente atribuiu a si falsa identidade, com o escopo deliberado de ludibriar os agentes de segurança e ocultar seus extensos antecedentes criminais.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, destacando, desde logo, que
a ordem pleiteada não merece ser concedida
.

E
m relação ao alegado excesso de prazo
, constato que a insurgência repousa sobre a demora para o encerramento do inquérito policial e a consequente deflagração da ação penal.

Ocorre que, ao analisar as informações do Magistrado de primeiro grau (id. 19741845) e o andamento da ação de origem (Processo nº 5005348-68.2026.8.08.0012), verifica-se que a denúncia foi devidamente protocolada pelo órgão ministerial em 10 de março de 2026.

Posteriormente, em 06 de maio de 2026, o Magistrado operou o formal recebimento da exordial acusatória e determinou a citação do réu, bem como deferiu a quebra do sigilo telefônico e de dados.

Assim, encontrando-se a instrução criminal formalmente iniciada, resta superada a arguição de excesso de prazo na fase inquisitorial. Incide, na espécie, a inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal, ensejando a prejudicialidade da tese por perda superveniente do objeto.

Desta forma,
não conheço
da impetração quanto a este ponto.

No que se refere a
n
ecessidade da
p
risão
p
reventiva
, a defesa argumenta a carência de fundamentação idônea no decreto preventivo, alegando ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

A tese não prospera.

A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública restou demonstrada pelo Juízo plantonista (id. 92219034) e ratificada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

O
periculum libertatis
exsurge cristalino a partir do
modus operandi
empregado na conduta delituosa. A apreensão conjunta de variadas naturezas de entorpecentes de alto potencial deletério (especialmente o “
crack”
e a “
cocaína”
), o concurso de agentes envolvendo um adolescente e o emprego de rádio comunicador evidenciam uma estrutura logística profissional voltada ao comércio espúrio, incompatível com o benefício da liberdade provisória.

Para além da gravidade concreta da conduta, exsurge dos autos gravíssimo vetor de risco à ordem pública: a reiteração delitiva.

Conforme certidão de antecedentes criminais devidamente mencionada pelo magistrado singular (id. 96988915), o paciente já responde a outra ação penal em pleno curso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0000015-04.2024.8.08.0042), referente a fatos ocorridos em 15/07/2024.

Além disso, a tentativa de se fazer passar por outrem (crime de falsa identidade) demonstra claro intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, legitimando o acautelamento da custódia nos termos do artigo 312, do CPP.

Portanto, inviável a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
previstas no artigo 319, do CPP, dada a sua manifesta insuficiência frente ao cenário delineado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do
writ
e, na parte que se conhece
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para não conhecer em parte do writ e, na parte conhecida denegar a ordem.